Tribunal: TJMT
Processo: 1039077-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES. CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE ESTORNO E SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo feito em momento de pandemia Covid-19, porém, não solucionado por vias administrativas. Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o valor de R$ 2.248,32 (danos materiais), reconhecendo a falha na prestação de serviços.
2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, sob alegação, preliminarmente, de ilegitimidade passiva, em razão do voo ser adquirido em agencia de viagem 123 Milhas. Requer o afastamento da condenação por danos morais e materiais, subsidiariamente a minoração do valor arbitrado.
3. In casu, embora a recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. alega a sua ilegitimidade passiva, porém, esta não merece prosperar, isto porque , nos termos do art. 7o e art. 25, § 1o do CDC, o legislador elegeu a responsabilidade solidária e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços. E, sendo a recorrente pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, comercializando passagens aéreas à autora e auferiu lucro com sua atividade, sendo assim, é responsável solidariamente por danos causados ao consumidor final. Preliminar rejeitada.
4. No mais, a consumidora tem direito à restituição integral do valor pago na medida em que não houve a prestação do serviço e tampouco a acionada fez prova acerca de eventual culpa da autora, repercutindo negativamente na vida da autora, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais e danos materiais.
5. O valor fixado (R$ 4.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da autora e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.
6. A sentença que julgou PROCEDENTE PARCIALMENTE os pedidos iniciais, condenando as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a: 1) reembolsarem o valor pago pelas passagens na quantia de R$2.248,32 (dois mil reais e duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais/reembolso das passagens, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039077-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTIA GALDINO DE OLIVEIRA COSTA MARQUES - CPF: 072.595.687-98 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023